Tribunal: TJDFT
Processo: 0726709-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTEO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO
1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa à real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência.
3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de verificar suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita.
5. A excepcional condição de hipossuficiência de recursos financeiros decorrente de superendividamento, propicia a concessão da gratuidade de justiça, frente a insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência e de seus familiares.
Recurso conhecido e provido.